Tribunal: TJDFT
Processo: 0749938-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749938-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BARROZO CAVALCANTE PACIENTE: EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES, RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da sua prisão preventiva na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0737590-34.2019.8.07.0001. O impetrante (Dr. Marcos Vinicius Barrozo Cavalcante) informou que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo sido mantida na sentença a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Afirmou que já foi certificado o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público e que foi expedida carta de guia provisória, de maneira que, atualmente, não há mais possibilidade de o paciente ser sentenciado a cumprir pena em regime fechado. Nesse sentido, asseverou que, não tivesse sido interposta apelação em seu favor, ele já poderia ter iniciado imediatamente a execução definitiva da reprimenda, no regime semiaberto. No entanto, em razão da manutenção da prisão preventiva, atualmente ele está sendo submetido a tratamento mais gravoso, equiparado ao regime fechado. Argumentou que o paciente não pode ser punido por exercer seu direito de recorrer, que a segregação cautelar não pode ser mais gravosa que a condenação que lhe foi imposta, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade, e que se revela contraditória a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida incompatível com o regime semiaberto, que foi fixado na sentença, destacando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a execução provisória da pena. Citou precedentes. Requereu, liminarmente e no mérito, seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, expedindo-se alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre observar que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente (HCCrim 0740153-67.2020.8.07.0000), em face da decisão que decretou originalmente a sua prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada, uma vez que esta egrégia Turma entendeu que a medida estava devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que possui condenação recente pelo mesmo crime, demonstrando o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condenação por crime anterior ainda não transitada em julgada, embora não permita atestá-lo como reincidente ou possuidor de maus antecedentes, possibilita a verificação acerca da sua periculosidade, ante a reiteração delituosa, sendo suficiente como fundamento para resguardo da ordem pública. 3. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 4. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Considerando que o paciente foi interrogado e, na oportunidade, declarada encerrada a instrução, concedendo-se vistas às partes para alegações finais, de rigor a incidência da Súmula 52/STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 6. Ordem denegada. (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, cumpre esclarecer que não há falar em reiteração de pedido, pois o presente “mandamus” alega ser ilegal a manutenção da prisão preventiva na sentença, sob a alegação de que a medida seria incompatível com o regime semiaberto, imposto na condenação. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária indicada como coatora, na ação penal n. 0737590-34.2019.8.07.0001, condenou o paciente como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de quinhentos dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. Ademais, na sentença, consignou que persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, de maneira que a medida deveria ser mantida para a garantia da ordem pública, com ainda mais razão diante da condenação, pois foi reforçada a presença do “fumus comissi delicti”. Ainda, esclareceu, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, em especial em casos como o dos autos, em que o réu permaneceu preso durante todo o processo. Confira-se: Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, negO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. (ID 21551286, p. 05) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Nesse sentido, destaque-se que, na data de ontem, ou seja, dia 19-novembro-2020, foi determinada a expedição de carta de guia, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria (ID 21551290), de maneira que a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária, em especial no que diz respeito a eventual compatibilização da prisão preventiva com o regime fixado na sentença. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator